Tribunal: TJSP
Processo: 0060097-03.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença QUE RECONHECEU A prescrição de CRÉDITOS DE ISS E DE TFF/TFLI/TLIF/TFILF DOS EXERCÍCIOS 1995 A 2004 – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS DOS EXERCÍCIOS DE 2000 A 2004, COM VENCIMENTOS ENTRE JULHO DE 2000 A DEZEMBRO DE 2004 – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2005 – PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença QUE RECONHECEU A prescrição de CRÉDITOS DE ISS E DE TFF/TFLI/TLIF/TFILF DOS EXERCÍCIOS 1995 A 2004 – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS DOS EXERCÍCIOS DE 2000 A 2004, COM VENCIMENTOS ENTRE JULHO DE 2000 A DEZEMBRO DE 2004 – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2005 – PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DOS CRÉDITOS COM VENCIMENTOS ATÉ AGOSTO DE 2000 – não configuração da prescrição intercorrEnte EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS, COM VENCIMENTOS A PARTIR DE MAIO DE 2001 – entendimento do col. superior tribunal de justiça no resp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos – exequente, sempre que intimado, requereu diligências visando dar prosseguimento ao processo – demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo de justiça – incidÊncia da súmula 106 do stj – sentença PARCIALMENTE reformada – recurso parcialmente provido.